Tribunal: TJDFT
Processo: 0751198-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESAÃO CORPORAL MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pela prova pericial que atesta a ocorrência da lesão corporal.
2. Não há excesso na fixação da pena base em patamar bem inferior ao que poderia ter aplicado, caso utilizasse o critério objetivo-subjetivo, que permite a majoração da reprimenda em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas.
3. Recurso conhecido e improvido.